Tribunal: TJMT
Processo: 1039906-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039906-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), JONICE DE FATIMA FERRI - CPF: 521.557.579-72 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação indenizatória por danos extrapatrimoniais, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte ré. A parte agravante sustenta ter obtido liminar anterior suspendendo parcelas de contrato de financiamento de pacote de viagens, e que, não obstante a intimação da decisão, houve posterior inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, o que lhe causou prejuízos, como o bloqueio de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte agravante do SCR do Banco Central, diante da alegação de descumprimento de decisão judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está evidenciada pela existência de decisão liminar anterior que determinou a suspensão das parcelas do contrato no 2784419, bem como pela comprovação de que a única relação contratual ativa entre as partes refere-se ao contrato objeto dessa suspensão.

O relatório do SCR confirma que a inscrição negativa
refere-se
justamente ao contrato suspenso judicialmente, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.

O perigo de dano se demonstra pelo bloqueio de cartão de crédito da parte agravante, fato que comprova prejuízo concreto decorrente da inscrição no SCR.

A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR, embora não seja cadastro de inadimplentes tradicional, exerce função análoga ao influenciar a análise de risco de crédito pelas instituições financeiras.

Argumentos de exercício regular de direito pelo agravado não se sustentam diante da existência de decisão judicial anterior em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central referente a contrato com parcelas suspensas por ordem judicial configura descumprimento da decisão e autoriza a concessão de tutela de urgência para exclusão da anotação.

O SCR, embora voltado à supervisão bancária, possui natureza equivalente à de cadastros restritivos ao crédito, sendo apto a gerar efeitos negativos na vida financeira do consumidor.

A demonstração de vínculo exclusivo entre o registro no SCR e o contrato suspenso judicialmente evidencia a probabilidade do direito e justifica a urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.225.691/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1039906-26.2025.8.11.0000

JONICE DE F
Á
TIMA FERRI X BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONICE DE FATIMA FERRI
, com o fito de reformar a decisão que

nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais

no 1004250-49.2025.8.11.0051
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
,
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a manifestação do requerido.

Para tanto
, a agravante sustenta que obteve em processo anterior (no 1021976-89.2025.8.11.0001) decisão liminar determinando a suspensão das parcelas vincendas relativas ao contrato no 2784419, celebrado com o agravado para financiamento de um pacote de viagens.

Afirma que, apesar da intimação do banco agravado acerca da referida decisão em 30/05/2025, houve a inserção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central em agosto de 2025, ou seja, em data posterior à ciência da ordem judicial de suspensão.

Argumenta que o relatório do SCR juntado aos autos indica que a única relação contratual ativa da agravante com o Banco Bradesco é justamente
aquela objeto
da suspensão judicial, o que evidencia o descumprimento da ordem judicial anterior.

Alega que, em decorrência da inscrição indevida no SCR, teve seu cartão de crédito do Banco do Brasil bloqueado, conforme comprovado por áudios de conversa com seu gerente, causando-lhe prejuízos imediatos e contínuos.

Por meio da decisão monocrática de
id n.
328326363, foi deferida a
antecipação de
tutela recursal para determinar que o agravado procedesse à imediata exclusão da inscrição do nome da agravante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central referente ao contrato no 2784419
.

O
agravado apresentou
contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia
se circunscreve
à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, em juízo de cognição sumária, verifico a presença de ambos os requisitos.

A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação acostada aos autos, que demonstra que a agravante obteve, em processo anterior (no 1021976-89.2025.8.11.0001), decisão liminar determinando a suspensão das parcelas vincendas relativas ao contrato no 2784419, celebrado com o agravado para financiamento de um pacote de viagens.

Consta dos autos que, apesar da intimação do banco agravado acerca da referida decisão em 30/05/2025, houve a inserção do nome da agravante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central em agosto de 2025, ou seja, em data posterior à ciência da ordem judicial de suspensão.

O relatório do SCR juntado aos autos (
id n.
328049360) indica que a única relação contratual ativa da agravante com o Banco Bradesco é justamente
aquela objeto
da suspensão judicial, o que evidencia o descumprimento da ordem judicial anterior.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, entendo que há elementos suficientes nos autos para demonstrar o nexo entre o registro apontado no SCR e o contrato cuja cobrança foi suspensa judicialmente. O relatório do SCR demonstra de forma inequívoca que a única relação contratual ativa e com apontamento restritivo (Dívidas Vencidas e Outros Créditos) com o conglomerado BRADESCO era justamente a referente ao contrato coligado ao pacote de viagens (Contrato no 2784419).

A ausência de qualquer outra relação contratual ativa com o Banco Bradesco nos cadastros do SCR elimina qualquer dúvida razoável sobre a origem da inscrição, sendo estatisticamente impossível que o agravado possua outra linha de crédito com a agravante que, coincidindo com a modalidade "Outros Créditos" e com o envolvimento da instituição, tenha gerado o referido apontamento de restrição.

O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado pelo bloqueio do cartão de crédito da agravante junto ao Banco do Brasil, conforme transcrição de áudios apresentada, demonstrando que a restrição no SCR já está produzindo efeitos negativos concretos em sua vida financeira.

Nesse ponto, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as informações no SCR ou em seu sistema predecessor, o SISBACEN, equivalem a um cadastro restritivo:

Direito civil e processual civil. Recurso especial. Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). Natureza jurídica. Multa cominatória. Descumprimento de ordem judicial.

I.

Caso em exame

(...)

III. Razões de decidir

4. O

SCR/BACEN, embora destinado à supervisão bancária e política monetária, também funciona como banco de dados de proteção ao crédito, influenciando a análise de risco e concessão de crédito pelas instituições financeiras.

5. A inclusão de informações desabonadoras no SCR/BACEN, como a liquidação de contrato com prejuízo, pode restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito no mercado, configurando efeito prático similar ao de cadastros de proteção ao crédito.

6. A decisão judicial que determinou a abstenção de registro em cadastros de proteção ao crédito foi interpretada de forma razoável pelo acórdão recorrido, considerando o SCR/BACEN como integrante do sistema de proteção ao crédito. 7.

Não há afronta ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois a decisão recorrida não alterou os limites da coisa julgada, mas os interpretou conforme a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo

8.

Resultado do julgamento: recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

(REsp n. 2.225.691/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Quanto à alegação do agravado de que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos, em razão da existência de empréstimos formalizados em nome da autora, tal argumento não se sustenta diante da comprovação da existência de decisão judicial anterior determinando a suspensão das parcelas vincendas relativas ao contrato em questão.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravante do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada
e determinar que
o agravado proceda à exclusão da inscrição do nome da agravante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central referente ao contrato no 2784419 e a quaisquer outros débitos vinculados ao pacote Viagens
Promo
, no prazo máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026